Tribunal: TJPA
Processo: 0813426-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813426-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: RUAN DA SILVA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU. SEMELHANÇA DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADA. DISTINÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS, PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo entendimento consolidado no STJ, “o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC n. 176.937/CE).

2. Hipótese em que não se observa a similitude fático-processual apta a ensejar a extensão do benefício, notadamente considerando que a liberdade provisória concedida ao corréu se lastreou na favorabilidade dos seus predicados pessoais, condição não evidenciada em relação ao paciente, que possui ação penal em curso

pela prática do mesmo crime, indicando sua contumácia delitiva.

3. Além disso, em sentença condenatória, o coacto foi condenado à pena 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, enquanto ao corréu foi imposta a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, emergindo, assim, mais uma circunstância que diferencia a situação fático-processual dos réus e, por conseguinte, obsta a pretendida extensão do benefício.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RUAN DA SILVA CRUZ
, no qual se aponta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente em sentença condenatória, sob o argumento de que o juízo impetrado não estendeu o benefício da liberdade provisória concedida ao corréu.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do coacto, a fim de que possa recorrer em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 21464078) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21547837), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
(ID 21596504).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível,
a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal” (
AgRg no RHC n. 176.937/CE
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, não se observa a similitude fático-processual apta a ensejar a extensão do benefício, notadamente considerando que a liberdade provisória concedida ao corréu se lastreou na favorabilidade dos seus predicados pessoais (ID 21405217, pág. 2-3 e ID 21405218, pág. 4), condição não evidenciada em relação ao paciente, que possui ação penal em curso

pela prática do mesmo crime, indicando sua contumácia delitiva (ID 21404264).

Além disso, convém ressaltar que em sentença condenatória o coacto foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, enquanto ao corréu foi imposta a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, emergindo, assim, mais uma circunstância que diferencia a situação fático-processual dos réus e, por conseguinte, obsta a pretendida extensão do benefício (ID 21405219, pág. 2-8).

Nesse contexto, verificada a distinção entre a situação fático-processual do coacto e do corréu, pertinentes aos predicados pessoais, a pena cominada e ao regime de cumprimento estabelecido no édito condenatório, inviável a extensão do benefício, inexistindo, ademais, flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão oficiosa da ordem (vide STJ,
AgRg no RHC n. 179.994/RS
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro).

Diante do exposto,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/09/2024